Tribunal: TJSP
Processo: 1020320-55.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Acidente do trabalho – Manobrista e lavador de veículos – Doenças ocupacionais – Males nos ombros e no joelho esquerdo, por esforços repetitivos (LER / DORT) – Último e definitivo laudo pericial conclusivo no sentido da ausência de incapacidade laborativa – Último laudo pericial não contrariado por nenhum outro trabalho técnico-científico – Sentença de improcedência mantida – Recurso do autor

Ementa:
Acidente do trabalho – Manobrista e lavador de veículos – Doenças ocupacionais – Males nos ombros e no joelho esquerdo, por esforços repetitivos (LER / DORT) – Último e definitivo laudo pericial conclusivo no sentido da ausência de incapacidade laborativa – Último laudo pericial não contrariado por nenhum outro trabalho técnico-científico – Sentença de improcedência mantida – Recurso do autor desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091381
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020320-55.2016.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante LUCIANO DOS SANTOS RODRIGUES, é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020320-55.2016.8.26.0564 -Voto no 13.186
2
Apelação Cível no 1020320-55.2016.8.26.0564
Apelante: Luciano dos Santos Rodrigues
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 13.186
Acidente do trabalho – Manobrista e lavador de veículos –
Doenças ocupacionais – Males nos ombros e no joelho
esquerdo, por esforços repetitivos (LER / DORT) – Último
e definitivo laudo pericial conclusivo no sentido da
ausência de incapacidade laborativa – Último laudo pericial
não contrariado por nenhum outro trabalho técnico-
científico – Sentença de improcedência mantida – Recurso
do autor desprovido.

A r. sentença de fls. 142/145, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Luciano dos Santos Rodrigues contra o
Instituto Nacional do Seguro Social.
Inconformado, apela o autor, buscando a inversão do
resultado. Alega, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa,
postulando a conversão do julgamento em diligência para a oitiva de testemunhas,
visando à comprovação da existência de condições agressivas no trabalho e do nexo
causal, eis que se insurge contra a conclusão do experto que confeccionou o laudo.
No mérito, entende, em síntese, que no caso em tela o trabalho atuou como fator
agravante, conforme ainda parecer de seu assistente técnico juntado aos autos,
considerando-se que a função laborativa anterior do obreiro na empregadora, como
lavador de veículos, pode ter contribuído para a eclosão e agravamento da doença de
ombros, conforme princípio da concausalidade, sendo a incapacidade parcial e
permanente, e devendo ser considerado ainda o entendimento do in dúbio pro
misero, e conforme jurisprudência mencionada no recurso. Salienta que o perito não
vistoriou todos os postos de trabalho onde o autor exerceu atividade produtiva,
desde seu ingresso na empregadora, como descrito na petição inicial. Sustenta que as
moléstias nos ombros implicam na necessidade de dispêndio de maior esforço para a
realização das atividades laborativas habituais do autor. Requer assim seja dado
provimento ao recurso, devendo ao final ser julgada procedente a ação, com a
concessão de benefício de auxílio-acidente ao autor, a partir do dia subsequente ao
da alta médica, sendo certo, segundo sua ótica, que existe nexo causal e
incapacidade laboral que suportaria a procedência do pedido. Tece considerações a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020320-55.2016.8.26.0564 -Voto no 13.186
3
respeito da matéria e menciona jurisprudência que reputa respaldar sua posição.
De rigor observar que consta parecer divergente do assistente
técnico do autor, juntado a fls. 129/141.
Processado o recurso, o INSS não apresentou contrarrazões.
Em Sessão de Julgamento realizada no dia 10/10/2017, a
Turma Julgadora converteu o julgamento em diligência, determinando a renovação
da prova pericial, uma vez que o primeiro perito nomeado não se manifestou a
respeito da primeira atividade laborativa desenvolvida pelo obreiro, como lavador de
veículos, restando duvidosa a caracterização ou não do nexo causal, e considerando-
se que o experto também não teceu considerações sobre a consolidação das
moléstias, muito embora tenha concluído a perícia pela existência de incapacidade
laborativa parcial e permanente em relação aos males nos ombros (conforme V.
Acórdão, de 184/188).
Foi elaborado novo laudo pericial em segunda instância (fls.
195/201).
As partes não se manifestaram sobre o último laudo pericial
(fls. 207).
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
O recurso do autor preenche os pressupostos de
admissibilidade recursal.
Passo ao exame da matéria.
A pretensão do autor lança bases na alegação de que teve
reduzida sua capacidade laborativa, em decorrência de males em membros
superiores (ombros, Tendinite e Bursite), por esforços repetitivos (LER / DORT) e
lesão no joelho esquerdo, males esses advindos das condições de trabalho a que
estava submetido o obreiro em suas funções de lavador de veículos e manobrista.
Não consta do processo Comunicação de Acidentes do
Trabalho (CAT), sendo oportuno lembrar que o obreiro esteve em gozo de
benefícios de auxílios-doença previdenciários (código 31), de 17/12/2011 a
11/01/2012, número de benefício NB 31 / 549.345.936-8 (fls. 57, 58, 59, 60, 61, 62,
63, 64), com diagnóstico CID K 40-9, “Hérnia inguinal (...)” e CID Z 54-0,
“Convalescença após cirurgia” (fls. 61, 62, 63, 64), de 09/06/2013 a 24/10/2013,
número de benefício NB 31 / 602.094.904-8 (fls. 57, 58, 59, 65, 66, 67, 68, 69, 70),
com diagnóstico CID K 40, “Hérnia inguinal” e CID M 75, “Lesões do ombro” (fls.
66, 67, 68, 69, 70), e de 13/08/2015 a 30/10/2015, número de benefício NB 31 /
611.332.238-0 (fls. 57, 58, 59, 71, 72), com diagnóstico CID M 75, “Lesões do
ombro” (fls. 72). Consta indeferimento de pedido administrativo de auxílio-doença,
NB 31 / 613.096.486-6, com data de entrada do requerimento (DER) aos 21/01/2016
(fls. 57, 73).
A despeito de toda a argumentação exposta nas razões
recursais, temos que a última e definitiva prova pericial não é favorável ao obreiro.
Em primeira avaliação médica, realizados os exames
pertinentes, vistoria ao local de trabalho, e efetuada a avaliação médica, conforme
laudo pericial de fls. 77/93, o experto constatou, em exame físico, que o autor é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020320-55.2016.8.26.0564 -Voto no 13.186
4
portador de “crepitação e alterações da mobilidade e da sensibilidade dos ombros.
Em relação aos membros inferiores, observamos uma cicatriz de lesão contusa com
4 cm na região anterior do joelho direito citado como devido a acidente pessoal
ocorrido na infância e notamos instabilidade articular do joelho esquerdo. A
mobilidade, a sensibilidade e a marcha encontram-se preservadas. As provas
subsidiárias revelam comprometimento inflamatório dos tendões e bursas dos
ombros e normalidade dos joelhos” (fls. 84), com diagnóstico de “Tendinopatia do
supra e do infra-espinhoso dos ombros acompanhada de bursite subdeltóidea
bilateral e, Instabilidade articular do joelho esquerdo” (fls. 84).
No tocante ao nexo causal, esclareceu o perito que “O
documento de fls. 51 descreve que a função não apresenta riscos e a autarquia
amparou os males do ombro de 13/08/15 até 30/10/15, classificando-o como
previdenciário. Quanto ao trabalho a vistoria ambiental observou que as atividades
inspecionadas exigem a movimentação frequente, mas descontínua dos membros
superiores sem ocorrência de posicionamento vicioso, vibração, pressão,
movimentação angular excessiva ou elevação dos membros. Isto posto é nosso
entendimento que o labor não contém elementos contributivos ou fatores de risco
para deflagração, causa ou incremento do quadro apurado. Em síntese, os
elementos colhidos não indicam a relação de causa e efeito entre o apurado e o
trabalho exercido sendo correta a classificação emitida pela autarquia” (fls. 85).
Concluiu o primeiro perito nomeado que “1. O autor é
portador de: Tendinopatia do supra e do infra-espinhoso acompanhado de bursite
subdeltóidea bilateral e, Instabilidade articular do joelho esquerdo. As lesões dos
ombros foram consideradas parciais e permanentes e sua resultante impede a
realização de trabalho antiergonômico mas não de outros de mesmo nível de
complexidade. A alteração do joelho é leve, de caráter total e temporário,
merecedora de amparo previsto nos benefícios de estilo (auxílio-doença
previdenciário) 2. Não foi estabelecido o nexo infortunístico” (fls. 86).
Determinada a conversão do julgamento em diligência, foram
realizados os exames pertinentes e efetuada nova avaliação médica, conforme
segundo e definitivo laudo pericial de fls. 195/201, em que não vislumbrou o perito
a existência de qualquer incapacidade laborativa, constatando o experto, em exame
físico de joelhos e de membros superiores, resultados dentro dos padrões da
normalidade, sem limitações funcionais, sem restrições articulares, com força
muscular e todos os movimentos preservados, sem anomalias ou alterações, reflexos
presentes e preservados, com todos os testes / manobras negativos (fls. 197/198).
Relatou o perito que “Avaliado o autor, e os segmentos de
que se queixa, não encontramos nenhuma alteração clinico funcional do ponto de
vista osteomuscular que impeça de trabalhar normalmente em suas atividades
laborais, estando sua capacidade de trabalho preservada e em condições de
igualdade com pessoas de sua idade e sexo, tendo o autor excelente compleição
física, sem restrições ou déficits. Desnecessária realização de vistoria do posto de
trabalho por ausência de patologia, visto que tal vistoria em nada altera as
conclusões deste laudo pericial” (fls. 200).
Concluiu o perito que “Não evidenciamos no ato pericial a
presença de redução da capacidade de trabalho decorrente de patologia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020320-55.2016.8.26.0564 -Voto no 13.186
5
ocupacional. Apto ao trabalho” (fls. 201).
Asseverou assim o louvado, no último e definitivo trabalho
pericial, a inexistência de limitações de movimentos, não constatando o experto a
existência de qualquer limitação funcional, que implique em redução de capacidade
laborativa do obreiro, não sendo caso de concessão de benefício acidentário.
Com efeito, muito embora o último perito não tenha tecido
maiores considerações a respeito das funções laborais habitualmente desempenhadas
pelo autor, fato é que não se constatou qualquer limitação funcional ou redução da
capacidade laborativa, não sendo mesmo caso de concessão de benefício acidentário.
Relembre-se que o benefício acidentário somente deve ser
concedido quando comprovada, além do nexo causal, a incapacidade parcial e
permanente (auxílio-acidente), total e temporária (auxílio-doença) ou total e
permanente (aposentadoria por invalidez) para a atividade laborativa, não bastando a
simples notícia de diagnóstico da lesão, ou mesmo a indicação da manutenção de
eventual tratamento, uma vez que o que se repara não é a doença ou a lesão, mas sim
a incapacidade para o trabalho dela decorrente.
Nada obstante as argumentações desenvolvidas no recurso de
apelação, o último e definitivo laudo pericial mostra-se suficientemente
fundamentado, afigurando-se seguro e convincente quanto à inexistência de
incapacidade laboral e de limitação funcional, conforme exame físico, e não foi
contrariado por nenhum outro trabalho técnico (críticas de assistente técnico),
merecendo, destarte, orientar o desfecho da lide.
Observo ainda que inútil à realização de nova vistoria ao local
de trabalho, visando se apurar a eventual caracterização do nexo causal, uma vez que
a perícia não constatou, por outro lado, qualquer incapacidade laborativa. O
derradeiro trabalho pericial também não apresenta em seu conteúdo dúvida ou
contradição, a justificar a complementação ou renovação da prova pericial.
Uma vez inexistente a incapacidade laborativa, ainda que
presente o nexo causal, nenhuma indenização acidentária é devida. Neste sentido, a
jurisprudência:
ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
BENEFÍCIO - AUXÍLIO-ACIDENTE -
DOENÇA - MAL DA COLUNA - HÉRNIA
DISCAL - MOLÉSTIA PASSÍVEL DE
TRATAMENTO DESCABIMENTO. Não
ficando
comprovada
a
incapacidade
laborativa, advinda de problema colunar
(hérnia de disco), não há que se falar em
concessão
de
benefício
de
natureza
acidentária. A Lei Acidentária não indeniza
lesões,
mas
sequelas
definitivas
e
permanentes havidas no curso do exercício
do trabalho e que repercutam na eficiência da
atividade
laborativa.
(Ap.
s/
Rev.
714.304-00/1, 11a Câm. - Rel. Juiz Artur

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020320-55.2016.8.26.0564 -Voto no 13.186
6
Marques j. 09/06/2003).
Anoto que, conforme já decidiu esta Câmara “para a
concessão do benefício acidentário é imprescindível à configuração inequívoca do
nexo causal entre a moléstia e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional
dela resultante. A ausência de qualquer um destes requisitos não autoriza a
concessão de tal reparação” (Apelação no 518.694-5/6, Rel. Des. Luiz de Lorenzi).
Diante disso, tenho que o decreto de improcedência era
mesmo de rigor.
Defiro o levantamento dos honorários periciais em favor do
perito. Expeça-se o necessário.
Ante ao exposto e por meu voto, nego provimento ao recurso.
JOÃO ANTUNES
Relator